Tribunal: TJPA
Processo: 0864162-47.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864162-47.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

APELADO: DENISON SOUZA DA CONCEICAO, DENILSON DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0864162-47.2018.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

ADVOGADO: IGOR FONSECA DE MORAES – OAB/PA 26.113

ADVOGADO: SÉRGIO FIUZA DE MELLO MENDES FILHO – OAB/PA 13.339

APELADO: DENISON SOUZA DA CONCEICAO e OUTROS

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA
adequação dos fatos e/ou dos fundamentos e/ou dos pedidos e/ou valor da causa.
NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Se a parte autora não atende adequadamente à determinação de emenda da petição inicial, afigura-se correta a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC.

2. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA, objetivando a reforma da sentença de id. 13495665, proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA em desfavor de DENISON SOUZA DA CONCEIÇÃO e DENILSON DA CONCEIÇÃO, a qual visa a obtenção do pagamento do valor de R$ 23.256,99 (vinte e três mil e duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), referente ao inadimplemento dos serviços educacionais prestados no período compreendido entre o 1º semestre de 2015 e 2º semestre de 2017, no curso de Engenharia da computação.

Em despacho de id. 13495657, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para a devida adequação dos fatos e/ou dos fundamentos e/ou dos pedidos e/ou valor da causa no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de seu
indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC/2015) e consequente extinção do feito.

A parte autora peticionou no id. 13495660, onde informa que o Sr. Denison Souza da Conceição usufruiu de serviços educacionais disponibilizados pela parte autora, do 1º ao 6º período do curso de Engenharia de Computação. Tendo o responsável financeiro do aluno, o Sr. Denilson da Conceição, confessado parcialmente a dívida, referente ao débito do período compreendido entre o 2º semestre de 2016 e o 1º semestre de 2017, através de 10 notas promissórias, cujo valor atinge o montante de R$ 12.000,00.

Ao final requer emenda à inicial à fim de que conste a preliminar de legitimidade passiva, bem como alteração do valor da causa para o montante atualizado da dívida, no valor de R$ 29.742,35 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cindo centavos).

Em sentença de id. 13495664, o juízo singular indeferiu a petição inicial, ante o não cumprimento à ordem de emenda.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, no id. 13495668, onde alega em apertada síntese que,
a ação foi ajuizada contra os dois réus em regime de litisconsórcio passivo simples.

Alega que o primeiro réu, aluno da instituição, DENISON SOUZA DA CONCEIÇÃO, é responsável pelo valor total da dívida, uma vez que foi o beneficiário do serviço educacional prestado. Já o segundo réu, DENILSON DA CONCEIÇÃO, é responsável pelo valor constante das Notas Promissórias (id. 7054574 – Processo 1º Grau) emitidas para o pagamento do 2º semestre de 2016 e do 1º semestre de 2017.

Defende que por esta razão, não há que se falar em extinção do processo em razão de um dos réus não ser legitimado para integrar o polo passivo da ação, como fez se entender o juízo de piso.

Sem contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil, para a propositura da ação monitória se exige a apresentação de prova escrita, sem eficácia de título executivo.

No caso em tela, o Histórico e a Frequência Escolar do aluno, apresentados como indício de prova para embasar a ação monitória, é imprestável para esse fim, na medida em que não contém assinatura do aluno ou do suposto responsável financeiro do aluno, além de terem sido produzidos unilateralmente.

Neste sentido, os documentos apresentados nos autos não constituem prova suficiente a amparar a ação monitória, eis que ausente documento hábil à propositura da ação, qual seja, prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do art. 700, do CPC.

O procedimento monitório se satisfaz com a existência de documento que evidencie o crédito da autora, sem possuir força executiva. Deve possuir, todavia, indícios de certeza e exigibilidade, podendo estes requisitos vir demonstrados por outros documentos exteriores àquele definidor da obrigação, mas que amparem a pretensão da autora.

Portanto, embora reconheça a possibilidade do ajuizamento da ação monitória em face das notas promissórias vencidas, resta totalmente inviável o prosseguimento do feito em relação a prestação de serviços educacionais, tendo em vista que os ritos são completamente incompatíveis entre si. Cabendo ao autor ajuizar a demanda ordinária de cobrança para discussão dos serviços educacionais que alega ter prestado ao Sr. Denison Souza da Conceição.

Neste sentido, há ilegitimidade de parte e incompatibilidade de rito, as quais não foram sanadas, embora o Juízo a quo tivesse oportunizado a emenda a inicial.

Deste modo, acertada a decisão judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA DESATENDIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. Consoante artigo 320 do NCPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à sua propositura. O princípio da cooperação, previsto no art. 6º do NCPC, tem por meta transformar o processo num ambiente cooperativo, numa comunidade de trabalho em que vigorem a lealdade e o equilíbrio entre os sujeitos do processo, inclusive o juiz. Caso em que o julgador de origem determinou, em duas oportunidades, a emenda da inicial para fins de juntada de comprovante de residência, documento que entende essencial. Diligência de fácil atendimento, que não onera o advogado. Mantida a extinção do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA (TJ-RS - AC: 50039576120218210022 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/08/2021, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTIN-ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, IV DO CPC – JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO, BEM COMO DECLARA-ÇÃO DE RESIDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO AUTORAL INSUR-GINDO-SE CONTRA A SENTENÇA TERMINATIVA, AO ARGU-MENTO DE NÃO SE TRATAR O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. - EMBORA, A PRINCÍPIO, O COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA NÃO SE TRATE DE DOCU-MENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO, NO CASO DOS AUTOS, O ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL E PROCURAÇÃO DIVERGE DO LANÇADO NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA – AUTOR QUE INFORMA NA DECLARAÇÃO DE RE-SIDÊNCIA QUE O COMPROVANTE ESTARIA EM NOME DE SEU GENITOR, MAS QUE, EM VERDADE, SE ENCONTRA EM NOME DE TERCEIRO – FUNDADA DÚVIDA ACERCA DO REAL LOGRA-DOURO DO REQUERENTE – INÉRCIA NA EXIBIÇÃO DE NOVO COMPROVANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHE-CIDO E DESPROVIDO. - Autor informa residir na RUA GALILEIA N. 124, MARCOS FREIRE II, NOSSA SENHORA DO SOCORRO. Entretanto, consta outro endereço na fatura de energia de fl. 25, RUA QUARENTA SETE/QUARENTA UM, N. 0011, CENTRO, NOSSA SENHORA DO SOCORRO - Requerente que fez constar na declaração de residência de fl. 24 que a fatura de energia de fl. 25 se encontra em nome de seu pai (JOÃO LINARDO DOS SANTOS, vide RG de fl. 22). No entanto, consta no aludido documento o nome de terceiro: JOSÉ AILTON DOS SANTOS (TJ-SE - AC: 00058780720198250053, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 03/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL).

Assim, conquanto traga a requerente o histórico escolar e a lista de frequência, inexiste qualquer contrato de prestação de serviço, na época em que teria ocorrido o inadimplemento do estudante.

De modo que, os documentos juntados não fazem menção ao valor das mensalidades, nem tampouco à data de vencimento das mesmas, tornando, dessa forma, temerária a assertiva de que o réu é devedor daqueles valores apresentados na planilha juntada aos autos, que é unilateral. Ora, a instituição de ensino limitou-se a trazer aos autos simples planilha de débito em que informa os valores devidos pelo requerido, sem elementos de prova, pois menciona valores diversos e variáveis mês a mês, de modo a impossibilitar a constatação do valor da mensalidade e fundamentar o montante cobrado.

Sendo assim, não havendo contrato que aponte a existência da dívida líquida, não se encontra presente documento indispensável para instrução da ação monitória, mas mero início de prova, a ensejar a necessidade de complementação por outros meios, circunstância que torna inadequada a via monitória, cabendo à autora fazer uso da via cognitiva plena que lhe possibilitará a produção de todos os meios de prova necessários à demonstração do pretendido crédito.

Neste sentido, os seguintes julgados:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – CARÊNCIA DE AÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – APELO DAS AUTORAS – Inexistência de documento hábil à propositura da ação, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil – Documentos colacionados aos autos que não demonstram a existência de obrigação líquida – Mero início de prova de que o réu usufruiu dos serviços educacionais – Necessidade de adoção do procedimento comum – Sentença mantida – Arbitramento de honorários advocatícios em razão da citação do réu para apresentar contrarrazões – Recurso improvido (TJ-SP - AC: 10159051620198260114 Campinas, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 31/05/2023, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

"AÇÃO MONITÓRIA. Prestação de serviço educacional. Mensalidades. Sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito Art. 485, IV do CPC. Pretensão da autora de reforma. DESCABIMENTO: A ação monitória exige prova escrita dos fatos mencionados para o deferimento do mandado de pagamento. Não se trata de título executivo, mas de título injuntivo, denominação essa dada pela doutrina. A autora diz ser credora do montante de R$18.262,76, porém a documentação trazida aos autos para a cobrança das mensalidades não é suficiente para embasar a ação monitória. Ausência de liquidez e certeza da dívida diante da inexistência de prova da pactuação dos valores cobrados. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Cível 1002095-81.2018.8.26.0510; Relator (a): Israel Góes dos Anjos ; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)

Destarte, ante o não cumprimento da ordem de emenda, bem como, a ausência de documento escrito hábil a comprovar a existência de dívida líquida e certa, a ação foi acertadamente extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por inexistir requisito essencial à propositura da demanda, qual seja, interesse de agir, resultando na carência da ação.

Sendo assim, o douto Juiz a quo julgou acertadamente a demanda.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/06/2024